Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-94.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014061-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (AGRAVADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RENÚNCIA DE HERDEIRA – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– PROCEDIMENTO QUE DEVE OBSERVAR A FORMA SOLENE PREVISTA NO ART. 1.806 DO CC – ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL INVENTARIADO – MORADIA DA VIUVA MEEIRA – VIOLAÇÃO AO ART. 1.831 DO CC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência seja concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
renúncia à herança é ato solene, que exige forma expressa, devendo constar de escritura pública ou de termo judicial, conforme dispõe claramente o art. 1.806 do Código Civil, a exigir, no caso concreto, o procedimento ser regularmente formalizado nos autos da ação de inventário.

O direito real de habitação, consolidado no art. 1.831 do Código Civil, assegura ao cônjuge sobrevivente, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família, com o fim de evitar que a partilha de bens venha a privá-lo de morar com a mesma dignidade que desfrutava durante a vigência do casamento, extinto pelo óbito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014061-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu,
Dr.
Darwin de Souza Pontes
, que nos autos da Ação de Inventário
nº. 0002234-37.2017.8.11.0014, homologou a renúncia abdicativa apresentada pela herdeira Flávia Rodrigues Vetorasso e seu esposo Adriano Vetorasso Topijan, assim como determinou a entrega da chave da casa em Araguari-MG e da propriedade rural Fazenda Dom Bosco, tendo em vista que a inventariante está em administração de 50% dos bens que são do espólio.

Em suas
razões recursais
(Id 135548675), a agravante (
Maria Evanice Rodrigues Alves – viúva) insurge contra o procedimento da herdeira
Flávia Rodrigues, que acompanhada do esposo Adriano Vetorasso Topijan, apresentou nos autos de inventário renúncia abdicativa do seu monte partilhável da herança.

Defende, neste ponto, que o ato viola ao disposto no art. 103 do Código de Processo Civil e no art. 133 da Constituição Federal, em decorrência da ausência de capacidade postulatória e da necessidade de estar representada nos autos por advogado.

Assevera que o pleito
“fora atendido de forma avessa ao que determina a legislação”
(sic), eis que o juízo
a quo

“simplesmente homologou a renúncia”
(sic), em desacordo com o disposto no art. 1.806 do Código Civil (instrumento público ou termo judicial).

Insurge ainda contra a ordem para a entrega da chave do imóvel situado no município de Araguari-MG, onde afirma que
“sempre foi utilizado para a moradia da agravante”
(sic).

Alega
“desrespeito ao direito real de moradia da Agravante que se trata da viúva meeira do Espólio inventariado”
(sic) e ofensa ao que assegura o art. 1.831 do Código Civil.

A par desses argumentos e mediante a assertiva da presença dos requisitos legais, requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de desocupação e entrega das chaves do imóvel que aduz a agravante (viúva) utilizar como sua moradia.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para reconhecer que a renúncia abdicativa somente pode se dar na forma prevista na legislação, bem como reconhecer a ausência de capacidade postulatória da herdeira renunciante, e que seja declarado o direito real de moradia da agravante no imóvel indicado.

Certidão de prevenção (Id 135538241
) indicou o RAI nº. 1006232-62.2022.8.11.0000,
de minha relatoria, tendo objeto distinto do presente recurso.

Preparo recursal recolhido (Id 135570299).

O pleito liminar foi
deferido
por esta Relatora em 01/08/2022 (Id 136270166), sendo concedido efeito suspensivo para manter a agravante no imóvel indicado como sua moradia.

Nas
contrarrazões
(Id 143586184),
Suzi Alves Rodrigues Barbosa, inventariante do
Espólio de
Rafael Rodrigues Alves Neto (agravado), narra inicialmente que
“a
Agravante e sua prole vinham dilapidando o patrimônio do de cujus, deixando os bens se depreciarem pela falta de manutenção ou zelo, bem

como, percebeu-se o agravamento das dívidas, pela falta de pagamento ou renegociação destas em tempo hábil”
(sic).

Informa ter registrado Boletim de Ocorrência
“que virou o Inquérito Policial n. 77/2021, numeração única 143.4.2021. 15954, onde a Agravante e outros são investigados por apropriação indébita, referente à venda e transferência de semoventes do espólio, sem ordem judicial”
(sic).

Assevera que na condição de inventariante
“vem buscando resolver e regularizar a situação geral do espólio, nesse sentido, requereu várias providências, as quais foram deferidas pelo juízo a quo, sendo algumas destas, objeto deste recurso, por discordarem da decisão”
(sic).

Em relação à decisão recorrida, no ponto que envolve a ordem para entrega das chaves de imóvel, alega que
“a agravante falta com a verdade ao afirmar que reside na casa localizada à rua Marechal Deodoro, n. 192, centro, Cep 38440-070, em Araguari-MG, quando na verdade a casa em questão, é usada eventualmente pela agravante quando viaja para a cidade de Araguari-MG, sendo sua residência de fato, a cidade de Rondonópolis-MT, no apartamento 74, tipo B, localizado no 7º andar, do Edifício Samambaia, situado na Avenida Paulo VI, n. 888, bairro Vila Aurora”
(sic).

Aduz ainda que
“o direito de habitação, entabulado no artigo 1.831 do Código Civil, diz respeito ao imóvel destinado a habitação da família e não como neste caso, onde a viúva meeira quer residir esporadicamente ao seu bel prazer”
(sic).

Quanto ao tema acerca da renúncia abdicativa da herdeira Flávia e homologação do juízo,
“entendemos também que ocorreu um erro de procedimento, à medida que se homologou a renúncia, antes da lavratura do Termo Judicial de Renúncia em Secretaria, conforme preconiza o artigo 1.806 do Código Civil, entretanto, tal medida é passível de ser sanada, sem que ocorra a anulabilidade do direito requerido”
(sic).

Ao final, aduz que a agravante
“busca tumultuar o processo, pois tanto, o direito real sobre moradia da viúva meeira, não esta sendo tolhido, como muito menos, um erro procedimental, pode gerar danos ao espólio pelo ato da homologação da renúncia, antes da lavratura do termo de renúncia em secretaria, fato este, que já foi pedido no juízo a quo para ser observado e adequado”
(sic). Requer, assim,
“seja improvido in totum o recurso, no sentido de se manter integralmente a decisão combatida”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente agravo de instrumento diz respeito ao inconformismo da agravante com a decisão do juízo de primeiro grau que nos autos da Ação de Inventário nº.
0002234-37.2017.8.11.0014, homologou a renúncia abdicativa apresentada pela herdeira Flávia Rodrigues Vetorasso e seu esposo Adriano Vetorasso Topijan, assim como determinou a entrega da chave da casa em Araguari-MG e da propriedade rural Fazenda Dom Bosco, tendo em vista que a inventariante está em administração de 50% dos bens que são do espólio.

No ponto que envolve o tema, o juízo
a quo
assim averbou na decisão recorrida (Id 88520218 – autos de origem):

“
(...) HOMOLOGO a renúncia abdicativa em favor do monte

pela herdeira FLÁVIA RODRIGUES VETORASSO e seu esposo ADRIANO VETORASSO TOPJIAN, constante no Volume VII, às fls. 1240, dos autos do Inventário 0002234-37.2017. 8.11.0014.

(...)

Considerando a parte da meeira de 50% dos bens, o Sr. Renato deverá entregar cópia da chave da Casa em Araguari-MG e da propriedade Rural Fazenda Dom Bosco, tendo em vista que a inventariante está em administração de 50% dos bens que são do espólio, em caso de recusa injustificada de não entrega de cópia das chaves das propriedades, arbitro desde logo multa diária de R$ 1.000,00 a ser considerando como abatimento da quota-parte do Sr. Renato Rodrigues Alves,
CONCEDO
10 (dez) dias para entrega de cópia das chaves a contar da intimação.”

Assim, a irresignação posta no presente recurso, cinge-se em aferir ou acerto ou desacerto da decisão recorrida, notadamente naquilo que se infere a existência dos requisitos para concessão da medida de urgência pleiteada.

Por ocasião da concessão do efeito suspensivo ativo-suspensivo (Id 121686486), ressaltei indicativos correspondentes à probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

A convicção outrora explanada se mantém, pois, não bastasse à inexistência de qualquer fato novo a instruir o recurso, verifico que melhor examinando os autos, mais elementos se apresentam em direção a consubstanciar o provimento recursal.

No que diz respeito à renúncia apresentada pela herdeira Flávia, mediante simples petição subscrita por ela e seu cônjuge (Id 86072025), de fato, não atende à forma estabelecida no art. 1.806 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.”

Na lição doutrinária de Cezar Peluso (
in
‘Código Civil Comentado’, 6ª edição, Editora Manole, 2012, pág. 2174), assim preleciona a respeito da matéria em comento:

“A renúncia deve ser manifestada por instrumento público ou termo judicial e, portanto, é ato solene. Não admite outra forma e não pode ser tácita.”

Oportuno transcrever entendimento jurisprudencial de Tribunal Pátrio ao examinar matéria assemelhada:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO E REGISTRO DE TESTAMENTO. SENTENÇA DETERMINANDO QUE SE REGISTRE, CUMPRA E ARQUIVE O TESTAMENTO PÚBLICO. APELO AUTORAL.
DISPÕE O ART. 1.806 DO CÓDIGO CIVIL QUE A RENÚNCIA DA HERANÇA DEVE CONSTAR EXPRESSAMENTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU TERMO JUDICIAL. NESTE SENTIDO, A RENÚNCIA A HERANÇA É ATO SOLENE, E SUA VALIDADE DEPENDE DA OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI
. NESTA TOADA, O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ APRECIOU A MATÉRIA, DEIXANDO CLARO QUE A RENÚNCIA DA HERANÇA DEVE SER REALIZADA POR TERMO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 610 DO NCPC, HAVENDO TESTAMENTO, NECESSÁRIA A ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO STJ E DESTA CORTE ACERCA DO TEMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”
(APL: 00291096120178190001 TJMT - Décima Quarta Câmara Cível, Rel. Des. CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 30/01/2019)

Na mesma direção tem-se o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO –
RENÚNCIA PELO HERDEIRO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DETERMINADO POR LEI – ARTIGO 1.806 DO CÓDIGO CIVIL – DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO CUMPRIDA – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAR A RENÚNCIA
– CREDOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS – GARANTIA DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 1.813 CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 1.806 do CC “A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial”. A renúncia realizada por instrumento particular não produz efeito e determinada a regularização de acordo com a lei, porém, não cumprida, indica que esta não foi perfectibilizada nos termos do determinado pela decisão judicial. A negativa de cumprir ordem de penhora no rosto dos autos de inventário ao argumento de que houve renúncia anterior a determinação da penhora, não prospera, tendo em vista que não preenche os requisitos legais e não pode ser levada a efeito. Não se pode reconhecer como válida a renúncia, para fins de afastar a penhora no rosto dos autos, pois ao que se evidencia houve serviços advocatícios prestados pelo credor, de maneira a assegurar o recebimento de seu crédito, com a devida habilitação nos autos de inventário, já que não realizada a renúncia dentro da legalidade. A decisão que alega que o herdeiro não é mais beneficiário da herança, não pode prevalecer para fins de afastar a penhora no rosto dos autos do processo de inventário, por não estar a renúncia regularmente efetivada, bem como poderá acarretar prejuízos ao agravante no recebimento do seu crédito, em posterior habilitação.”
(AI: 10103428020178110000 TJ-MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 17/09/2018)

Portanto, a

renúncia
à
herança
é
ato

solene
, que exige forma expressa, devendo constar de escritura pública ou de termo judicial, conforme dispõe claramente o art. 1.806 do Código Civil, devendo, no caso concreto, o procedimento ser regularmente formalizado nos autos da ação de inventário.

Quanto à matéria envolvendo a entrega de chaves, a agravante (viúva) aduz seu inconformismo mediante arguição ao
“
direito real de moradia da agravante que se trata da viúva meeira do Espólio inventariado”
(sic).

O Código Civil, em seu art. 1.831 preconiza:

“Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja único daquela natureza a inventariar.”

Ainda emprestando a lição doutrinária de Cezar Peluso (
in
‘Código Civil Comentado’, 6ª edição, Editora Manole, 2012, pág. 2213), que assim preleciona a respeito da matéria em comento:

“A limitação ao único imóvel a inventariar é resquício do Código anterior, em que o direito real de habitação era conferido exclusivamente ao casado pela comunhão universal. Caso por esse regime, o viúvo tem meação sobre todos esses bens. Havendo mais de um imóvel, é praticamente certo que ficará com um deles, em pagamento de sua meação, o que lhe assegura uma moradia. No atual Código, porém, estendido esse direito a todos os regimes de bens, não há sentido, por exemplo, em negar o direito real de habitação ao casado pela separação de bens, se houver mais de um imóvel residencial a inventariar. Com mais razão deve lhe ser assegurada tal proteção se houver mais de um imóvel.”

Nota-se, assim, que o
direito
real de
habitação
do cônjuge sobrevivente, consolidado no artigo 1.831 do Código Civil, assegura ao mesmo, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o
direito
real de
habitação
relativamente ao
imóvel
destinado à residência da família, com o fim de evitar que a partilha de bens venha a privá-lo de morar com a mesma dignidade que desfrutava durante a vigência do casamento, extinto pelo óbito.

No caso concreto, a agravante assevera utilizar o imóvel de Araguari-MG
“
como sua moradia”
e acrescenta que referido imóvel
“representa pouca monta frente ao acervo inventariado, e sempre foi utilizado para a moradia da agravante, que ainda alterna morada com o imóvel situado em Rondonópolis”
(sic).

A afirmação da agravante de residir no imóvel de Araguari-MG encontra amparo nos autos, pois, embora a parte agravada tenha arguido que a mesma reside no imóvel de Rondonópolis-MT, extrai-se dos autos de origem que em diligência para avaliação do imóvel (apartamento) situado na cidade de Rondonópolis, ninguém foi encontrado no respectivo apartamento, conforme certidão do Oficial de Justiça datada de 03/08/2022 (Id 9155572).

Desse modo, sem aprofundar ao exame da matéria de fundo, o que deverá ser objeto da regular apreciação a tempo e modo no juízo competente, cabe nesta seara aferir a presença dos requisitos do art.
300, § 1º do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

No caso concreto encontram-se evidenciados os requisitos para o acolhimento da medida de urgência pleiteada neste agravo, pois, demonstrada a probabilidade do direito invocado com base nas disposições dos artigos 1.806 e 1.831, ambos do Código Civil, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra iminente em face da ordem de entrega de chaves e a consequente desocupação do imóvel pela agravante (viúva/meeira).

Portanto, diante de indicativos plausíveis correspondentes aos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, o deferimento da medida pleiteada se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES, e
ratifico
a decisão deferida no Id 136270166, para suspender a ordem de desocupação e entrega de chaves em relação ao imóvel inventariado situado na cidade de Araguari-MG, indicado como moradia da agravante, assim como determinar a formalização do termo de renúncia da herdeira Flavia
Rodrigues Vetorasso no modo solene previsto no art. 1.806 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022